Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705307-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Cuida-se de reclamação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a decisão da MM. Juíza da 2a Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas nos autos da ação penal que move em desfavor de BRENA RODRIGUES CALDAS, JOÃO BATISTA DOURADO DOS SANTOS e JOHNNY DOS REIS DOURADO pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, por três vezes. Não há pedido de liminar. Assim, colha-se as informações do juízo reclamado. Intime-se a d. Defensoria Pública para se manifestar no interesse dos acusados, os quais estão sendo citados nos autos por edital. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2022 18:05:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator